Tribunal: TJSP
Processo: 1017646-94.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. Sentença de procedência. Recurso da companhia aérea ré. CABIMENTO EM PARTE: Em se tratando de ação regressiva, a seguradora assume a posição da segurada ou beneficiária perante o causador do dano (arts. 349 e 786 do Código Civil). Obrigação da transportadora de natureza

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. Sentença de procedência. Recurso da companhia aérea ré. CABIMENTO EM PARTE: Em se tratando de ação regressiva, a seguradora assume a posição da segurada ou beneficiária perante o causador do dano (arts. 349 e 786 do Código Civil). Obrigação da transportadora de natureza objetiva, levando-se em consideração o seu dever de transportar pessoas e bens incólumes até o destino. Bagagem foi extraviada de forma temporária e foi devolvida apenas 36 dias após o desembarque, superando o permissivo legal (art. 32 da Resolução no 400/2016 da ANAC), surgindo, portanto, o direito à reparação de dano. Observância do art. 35 da Portaria 676/GC-5 da ANAC. Por outro lado, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (RE no 636331/RJ). A indenização, portanto, deve ser limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.